Tribunal: TJBA
Processo: 8024736-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024736-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: CALIANE DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Caliane de Santana Santos, que indeferiu a produção de prova pericial e anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial requerida pela operadora de plano de saúde, que sustenta a existência de divergência técnica entre o parecer de sua junta médica e a prescrição do profissional assistente da autora.

III. Razões de decidir
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de decidir sobre a necessidade da produção de provas, podendo indeferi-las se consideradas desnecessárias ou protelatórias.
4. O Juízo de origem fundamentou que os elementos constantes nos autos — especialmente os laudos médicos apresentados — eram suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando prescindível a perícia médica.
5. A jurisprudência pacífica reconhece que a recusa na produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando devidamente justificada pela suficiência do acervo documental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial pelo juiz quando fundamentado na suficiência do acervo probatório.
2. A obrigação contratual de custeio de tratamento médico pode ser dirimida com base em laudos do profissional assistente, sendo desnecessária a produção de perícia judicial em caso de divergência com a junta médica do plano de saúde."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024736-57.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como agravada
CALIANE DE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA